Tribunal: TJDFT
Processo: 0755832-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0755832-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MTM CLINICA MEDICA E CARDIOLOGICA LTDA, BEATRIZ RENNYELLY RODRIGUES ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da Vara Cível do Paranoá que, em execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de MTM CLÍNICA MÉDICA E CARDIOLOGIA LTDA, indeferiu a pesquisa nos sistemas Renajud e Infojud. Em suas razões (ID 79649224), sustenta que: 1) de acordo com a jurisprudência deste Tribunal é possível a reiteração da pesquisa desde que ultrapassado o lapso temporal de um ano 2) após diversas tentativas de localização de bens, o agravante não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito; 3) decorreu lapso temporal de quatro anos desde a última pesquisa nos sistemas requeridos, razão pela qual há elevada probabilidade de alteração na situação patrimonial e financeira; 4) o processo tramita desde 2020, ou seja, há cinco anos sem que o exequente consiga satisfazer a dívida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a pesquisa nos sistemas Infojud e Renajud. No mérito, a confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 79650032). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para medida de urgência. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não foi demonstrado. O agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem a concessão imediata. A possibilidade de arquivamento provisório do feito não configura risco de dano. O processo pode ser desarquivado a qualquer momento para a continuidade da execução, caso sejam encontrados bens penhoráveis. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não há situação de urgência que justifique a concessão da medida liminar pretendida. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator